Tribunal: TJES
Processo: 0013197-49.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013197-49.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUZETE BORGES MIGUEL e outros

APELADO: ANNA MARIA FEU ROSA VECCI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA PELO RECORRENTE. ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

1.
A
sentença expressa de maneira clara o entendimento exarado pelo julgador, com a análise das provas dispostas nos autos e enfrentamento daquelas teses necessárias e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Por essa razão, afast
a-se
o vício de nulidade da sentença suscitado.

2.

C
onsoante estabelecido no artigo 560 e 561 do Código de Processo Civil, o requerente que postula reintegração de posse deve provar a I) sua posse; II) esbulho praticado pelo réu; III) a data da turbação ou do esbulho; IV) a perda da posse, na ação de reintegração. No caso concreto, a pretensão do Apelante encontra óbice logo no primeiro dos requisitos (art. 561, I, CPC), tendo em vista que a posse anterior daquele sobre o imóvel objeto da ação não restou devidamente comprovada nos autos.

3.
Depreende-se do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo na audiência de instrução e julgamento, que a área a qual está sob litígio está dentro de uma área maior, o que se coaduna com a tese apresentada pela apelada, de ausência de comprovação de posse anterior do apelante.

4.

O
cenário
probatório dos autos
não permite
inferir
a posse mansa, pacífica e ininterrupta
por parte do apelante.
E por essa razão

a parte recorrente não
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito que
, nos termos do artigo 373, I, do CPC,
representaria
o exercício de posse
anterior
sobre o bem objeto da lide.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso
de apelação cível interposto
por

ESPÓLIO DE SUZETE BORGES MIGUEL

contra
a sentença de
fls. 187/190,
integrada
pela

decisão de fls. 224/225,
proferida pelo Dr. Fernando Antônio Lira Rangel,
magistrado
da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelante em face de
ANNA MARIA FEU ROSA VECCI
, julgou improcedente a pretensão autoral e condenou-
o
ao pagamento das custas processuais e verba honorária,
esta
em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
de
fls. 199/219
,
o apelante alega
, em síntese,
que:

(
a
) “
todos os elementos que ensejam o direito do apelante em ver restituído o seu bem, restam cristalinamente provados, vez que ao tempo do esbulho, a posse era do recorrente”;
(b)
“a propriedade rural é sua, foi adquirida de maneira idônea, a qual está devidamente registrada e averbada no órgão competente, qual seja o INCRA, documentação anexa, e, por fim, não resta dúvida que os atos da ré foram totalmente arbitrários”;
(c)
“
o espólio, assim como a própria de cujos sempre pagaram os tributos referentes ao imóvel, sendo inclusive devidamente declarado no Imposto de renda”;
(d)
a r. sentença foi idealizada em desconformidade com as provas dos autos;
(e)
“os depoimentos das
testemunhas da apelada em nada contribuíram para comprovar que o apelante não era possuidor”;
(f)
a r. sentença não se mostra devidamente fundamentada.

Com base nesses fundamentos, pugna seja conhecido e provido o recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial e determinar a reintegração de posse em favor do apelante do imóvel sítio “Carrapato”, localizado na estrada de Jacaraípe, nas proximidades da Estrada Audifax Barcellos, no município da Serra/ES, com área total de 12,6 ha, devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, sob o nº 950.033.417.262-2.

Contrarrazões apresentada
às fls. 228/234
, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem,
o
apelante

ESPÓLIO DE SUZETE BORGES MIGUEL

ajuizou
“
ação de reintegração de posse
”,
na qual sustentou,
em
resumo
,
que é proprietário do “Sítio Carrapato”, imóvel rural localizado na estrada Jacaraípe, nas proximidades da Estrada Audifax Barcellos, no município de Serra/ES; e que, passando nas proximidades da referida área constatou a invasão por parte da Requerida, ora apelada, tendo, inclusive lavrado um Boletim de Ocorrência.

Ao final requereu, liminarmente, a expedição de mandado de reintegração da posse e, ao final, a confirmação da tutela provisória.

A apelada apresentou contestação
aduzindo,
preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva.
N
o mérito,
alegou
a ausência de comprovação de posse anterior e do esbulho.

Após instrução processual, sobreveio a sentença que entendeu que
o apelante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da reintegração de posse,
pois não ficou evidenciada a comprovação da posse anterior e o esbulho diante do conjunto probatório dos autos.

Pois bem.
Inicialmente, em que pese a alegação de que a r. sentença “não se mostra devidamente fundamentada”, no presente feito, não se vislumbra qualquer vício, defeito ou irregularidade
desta
, tendo em vista que houve apontamento de maneira clara e detalhada de todos os elementos que subsidiaram a decisão do Juízo de origem, estando a sentença devidamente fundamentada na exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição e artigo 489 do Código de Processo Civil.

Para uma adequada fundamentação judicial, faz-se necessário que seja possível depreender com clareza os argumentos da sentença, sem que isso signifique o exame minucioso de todas as alegações ou provas dos autos, limitando-se esse enfrentamento àquelas alegações capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento.
Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
[...] (RE 1208580 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-08-2019 PUBLIC 15-08-2019).

Desse modo, verificada que a r. sentença expressa de maneira clara o entendimento exarado pelo julgador, com a análise das provas dispostas nos autos e enfrentamento daquelas teses necessárias e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371),
não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Por essa razão, afasto o vício de nulidade da sentença suscitado.

Ultrapassado este primeiro ponto, consoante estabelecido no artigo 560 e 561 do Código de Processo Civil, o requerente que postula reintegração de posse deve provar a
I)
sua posse;
II)
esbulho praticado pelo réu;
III)
a data da turbação ou do esbulho;
IV)
a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, a pretensão do Apelante encontra óbice logo no primeiro dos requisitos (art. 561, I, CPC), tendo em vista que a posse anterior daquele sobre o imóvel objeto da ação não restou devidamente comprovada nos autos.

Para subsidiar o pedido inicial de reintegração de posse o apelante apresentou Boletim de Ocorrência às fls. 14/16, lavrado de forma unilateral em que atesta o alegado esbulho
e juntou

certificado de cadastro de imóvel rural junto ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
(
fls. 20
). Porém, tais documentos
de forma insolada no processo
, não são suficientes para comprovar o exercício da posse sobre o bem, seja pelo
de cujus
, quando vivo, seja pelo inventariante.

O documento de fl. 101, nominado de “
Planta de um terreno de propriedade de herdeiros de Ana Borges Miguel, situado no lugar denominado ‘Carrapato Roncador
e Coelho’ Município da Serra – Espirito Santo, que está sendo dividido em 14 partes
”, especifica que tanto a Sra. Suzete, ora apelante, como a Sra. Leonor Feu Rosa, genitora da apelada, seriam detentoras de áreas distintas
dentro do
referido terreno.

E mesmo após a realização de instrução probatória, com a oitiva de testemunhas,

o conjunto probatórios dos autos não permite identificar com exatidão qual a localização e extensão d
a área, denominada pelo apelante de “Sítio Carrapato”,
o qual busca reintegrar.

Depreende-se
do depoimento das testemunhas
ouvidas em Juízo na
audiência de instrução e julgamento, que a área a qual está sob litígio está
dentro de uma área maior, que
era administrada pela família Feu Rosa (lote 10), o que se coaduna
com a tese,
apresentada pela apelada,
de ausência de comprovação de posse
anterior do
apelante.

V
ejamos os depoimentos colhidos:

BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA,
na condição de informante
(fl. 165): [...]
que mostrado ao depoente o mapa acostado a fl. 101 dos autos, o mesmo informou que a senhora Suzete, na divisão do inventário,
foi realizado um sorteio entre os herdeiros e a senhora Suzete ficou com a sede próxima ao imóvel 1 do mapa, bem como o terreno com essa numeração;

que o informante não sabe dizer em qual parte do mapa pode ser localizado o sítio denominado carrapato; que o depoente entende que a denominação correta da área é roncador; que o depoente não sabe dizer se a área da senhora Suzete foi vendida; que não sabe dizer se a senhora Suzete criava gado no terreno; que não houve partilha judicial; que no registro de imoveis consta apenas o imóvel no nome de Arma Pereira Borges. [...] que não sabe dizer se algum herdeiro registrou algum quinhão no INCRA; que não sabe dizer se seu genitor registrou seu quinhão no INCRA. Nada mais havendo, encerrou-se o presente termo, que segue assinado.

ROMILDO DA SILVA (fl. 166): [...] que o depoente tomou conta de um terreno vizinho ao imóvel descrito no mapa de fl. 101 por aproximadamente 30 anos; que deixou o imóvel acerca de 5 anos;
que a área 1 do mapa era de posse da senhora Suzete; que a área 10 era da posse da senhora Leonor Feu Rosa
; que não sabe se a área da senhora Suzete foi vendida; que atualmente no local existe um condomínio
que a senhora Suzete utilizava para colocar gado a área da senhora Leonor; que a senhora Leonor permitia a utilização da área; que o depoente recorda que a área do mapa foi dividida entre os herdeiros;
que não sabe dizer se fizeram um inventário; que o depoente recorda que na área 10 havia uma carvoaria; que quem tornava conta da carvoaria era o senhor Ezequiel. [...] que o depoente colocava animais na área descrita no mapa, inclusive na área da senhora Suzete; que o depoente não sabe dizer se os herdeiros trocaram de área; que o depoente recorda que senhora Leonor morreu antes de Suzete; que o depoente apenas sabe dizer que ate o falecimento da senhora Leonor, a mesma permitia a utilização da carvoaria bem como permitia a utilização do terreno pela senhora Suzete;
que após o falecimento o depoente pode informar que os herdeiros da senhora Leonor passou a cuidar do local; que os herdeiros não mexem com animais mas iam a local para olhar; que o depoente acredita que após o falecimento da senhora Leonor, a senhora Suzete utilizou o local com a permissão dos herdeiros
.

CARLOS HENRIQUE BORGES MIRANDA (fl. 167): [...]
que o depoente conhece a região constate no mapa de fl. 101; que.o pai do depoente criava gado em terreno que confronta o descrito no mapa;
que a área 1 do map
a
sempre foi da senhora Suzete; que em frente a área da senhora Suzete tem um condomínio da morar atualmente; que o pai do depoente sem dizia que a área 10 era da famí1ia dos Feu Rosa; que o depoente não sabe dizer quem utilizava a área; que quando o pai do depoente assinou a venda de uma área que confronta o lote 10, teve inclusive que pegar assinatura de um Feu Rosa;
que o depoente recorda que no lote 10 havia gado mas não sabe dizer de quem era; que o depoente reconhece a assinatura de seu genitor na declaração de confrontante acostados aos autos através da petição protocolada em 24 de Maio de 2021. [...] que conheceu a senhora Suzete de vista; que não recorda a senhora Leonor; que o depoente entende que toda região do mapa era conhecida como carrapato; que inclusive o depoente tem documento sendo proprietário de uma era no sítio carrapato de 126 mil metros quadrados; que o Vítor Ferreira também é confrontante do sítio carrapato; que é comum o registro no INCRA por quem tem escritura registrada.

[...]
que a carvoaria continuou funcionando por aproximadamente 2 anos após o falecimento da dona Suzete; que o depoente e
s
ua família deixaram a carvoeira a pedido de uma jovem e um senhor que se apresentaram como advogados; que não conhece a requerida; que não sabe dizer se os advogados foram ao local a pedido da requerida; que o depoente e sua família receberam uma ajuda de custo para deixar o local; que na ocasião foi por volta de 40 mil; que assinaram um documento na ocasião:
que acredita que esse documento não está mais com seu genitor; que não sabe a relação da requerida com o sítio carrapato; que os pais do depoente sempre trataram diretamente com a dona Suzete; que o depoente participou da negociação na ocasião; [...] que apresentado ao depoente a declaração acostada aos autos, protocolada coma petição data de 24 de
maio
de 2021, o depoente informou que não conhece o documento mas que reconhece a assinatura de seu genitor, Sr. Ezequiel Lourenço de Aguiar, que o depoente recorda; que não recorda do conteúdo do documento que assinou quando deixou o imóvel, que pode informar que sequer leu o documento.

O
cenário
probatório dos autos
não permite
inferir
a posse mansa, pacífica e ininterrupta
por parte do apelante.
E por essa razão

a parte recorrente não
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito que
, nos termos do artigo 373, I, do CPC,
representaria
o exercício de posse
anterior
sobre o bem objeto da lide.

N
esse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil. 2) Caberia à requerente, ora apelante, o ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, ocasionado pelos requeridos.
3) A documentação juntada aos autos não é possível identificar a posse da área objeto de discussão, ou mesmo o alegado esbulho, ao contrário, toda a prova que instrui a presente ação, denotam que, o requerido é quem sempre esteve na posse do imóvel.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES. Data: 02/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000065-73.2010.8.08.0057. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça).

[...] 4.
Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe. 5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil.
[...] (TJES. Data: 02/Feb/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0011836-49.2016.8.08.0021. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE – INEXISTÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.
(TJES.
Data: 31/Jan/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001048-12.2021.8.08.0021. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça
)

Assim, como
bem fundamentou o magistrado
a quo
,
não se verifica
a presença de indícios probatórios satisfatórios do exercício de posse anterior por parte do
apelante
, assim como do
alegado
esbulho perpetrado pela parte
apelada
, motivos pelos quais, a sentença que julgou
improcedente
a reintegração de posse merece ser mantida.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para REJEITAR a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.